Tribunal: TJDFT
Processo: 0731333-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0731333-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Elisa Matos Menezes Embargada: Martha Andrade Seixas Maia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Elisa Matos Menezes (Id. 31170592) contra o acórdão (Id. 30933803) que negou provimento aos recursos de apelação. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator